Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela renovada pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão das parcelas do mútuo firmado entre as partes, fundada na alegação de fraude.

2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, porque não demonstrado pelo agravante o desacerto do fundamento invocado pelo juízo de origem, concernente ao oferecimento da embarcação objeto dos autos em garantia de anterior negócio jurídico de mútuo.

4. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às relações jurídicas envolvendo o bem, mesmo porque, a despeito das considerações do agravante sobre a data em que celebrado o negócio, há elementos nos autos de origem a indicarem que, possivelmente, os contratos firmados pelos agravados são anteriores àquele celebrado pelo ora agravante.

5. Recurso conhecido e não provido.